Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0706440-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE INCONTRI NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame dos requerimentos que possuem natureza urgentíssima, isto é, de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. Na espécie, cuida-se de manifestação de ANDRÉ INCONTRI NETO, em Agravo de Instrumento regularmente distribuído em 3 de março do corrente ano, objetivando a suspensão do feito, até a prolação de decisão/sentença do Juízo a quo pela extinção do processo originário. O expediente ora apresentado não se encaixa nas matérias que autorizam sua análise em sede de plantão judicial, encontrando-se, inclusive, nominalmente dirigido à Excelentíssima Desembargadora Relatora Maria de Lourdes Abreu. Na verdade, a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Assim, não se está diante de situação fática inadiável que justifique a atuação do Plantão Judicial. Pelo exposto, nada a prover. Determino a remessa dos autos à Exma. Desembargadora Relatora, juízo natural do presente feito, a quem caberá a adequada análise do pleito. Brasília-DF, 24 de março de 2022 08:26:44 HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau